Tribunal: TJDFT
Processo: 0029926-37.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029926-37.2012.8.07.0001 RECORRENTE: CELINE MARIA SANTOS CRUZ RECORRIDOS: JEOVANE DOS SANTOS LEAO, JJ LEAO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME, SIZERANE DOS SANTOS LEAO, RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIMA, DEOLY LOPES DOS SANTOS SOUSA, WILSON DE MOURA FE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO JUDICIAL. ASSINATURA. FIRMA RECONHECIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCABIDO. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SONHO DA CASA PRÓPRIA. FRUSTRAÇÃO. A ação de rescisão de contrato com a restituição de valores pagos deve ser ajuizada contra todos os que figuraram como partes no negócio jurídico. De acordo com a teoria da aparência, tem legitimidade passiva o corretor que age como se fosse o próprio fornecedor. O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever de a vendedora responder pela indenização a título de lucros cessantes, sendo o prejuízo presumido. Em regra, o descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a caracterização de dano moral indenizável por caracterizar mero aborrecimento. Todavia, o descumprimento de contrato gera dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988, tais como saúde, moradia e trabalho (REsp 1.292.141/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 04.12.2012 e Enunciado 411 do CJF), ficando evidente o abalo psíquico sofrido pelo autor, que entregou todas as suas parcas economias para a realização do sonho da casa própria, mas ficou privado do imóvel adquirido e da quantia paga por mais de sete anos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigos 389, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, porquanto não comprovados os gastos deduzidos pelo recorrido; b) artigo 927, defendendo ser incabível a compensação por danos morais, ao argumento de que houve mero descumprimento contratual, o que teria acarretado mero aborrecimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 389 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever de a vendedora responder pela indenização a título de lucros cessantes, sendo o prejuízo presumido, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO PRESUMIDO. CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 4. A análise da alegada excepcionalidade do caso não dispensa o reexame das circunstâncias fáticas dos autos. Aplicação da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1129081/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 927 do Código Civil, uma vez que a convicção a que chegou o decisum objurgado acerca da existência de dano moral compensável decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003